Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733137-19.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Josefa Felix do Nascimento Souza de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Ceilândia, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido inicial e revogou a liminar anteriormente concedida, que determinava a limitação de trinta por cento (30%) aos descontos na folha de pagamento da autora bem como em sua conta corrente. sendo estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, cuja cobrança deve ser suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante sustenta que os descontos em sua folha de pagamento bem como em sua conta corrente em que recebe sua aposentadoria devem ser limitados a trinta por cento (30%), pois atualmente a soma dos descontos realizados em razão dos empréstimos contratados junto ao banco apelado perfazem o percentual de sessenta por cento (60%) de seu salário, prejudicando a sua subsistência. Pondera que os descontos haviam sido limitados a trinta por cento (30%) em cumprimento da liminar que lhe foi concedida, que foi equivocadamente revogada na sentença ora recorrida. Argumenta que de acordo com o art 2o, § 2o, da Lei no 10.820/2003 e o art. 10, do Decreto no 28195/2007, preveem que os empréstimos dos empregados do Distrito Federal, bem como os regidos pela CLT só podem comprometer trinta por cento (30%) dos seus salários. Requer liminarmente que o seja concedido efeito suspensivo ao recurso, em razão de estarem presentes nos autos a probabilidade do direito, eis que as cobranças realizadas pelo banco apelado superam o limite de trinta por cento (30%) do seu salário, bem como a evidência do direito, pois a liminar determinava que o banco apelado respeitasse o limite de trinta por cento (30%) em sua folha de pagamento. No mérito pugna pelo provimento do recurso pelos fundamentos apresentados. É o relato do necessário. Passa-se á decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. O art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que revoga a tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao perigo de dano, é fácil supor as dificuldades que o endividamento da recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privada. No entanto, apesar do esforço argumentativo da recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que deve haver a suspensão dos descontos efetuados em sua conta. É que, em princípio, parece que os empréstimos foram pactuados livremente pela recorrente, havendo firme jurisprudência da 4a Turma Cível no sentido de que, nesses casos, é inviável a interferência judicial para suspender os descontos contratados. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 11:13:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator